Tribunal: TJMT
Processo: 1006954-54.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006954-54.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER ALVES DA GUIA - CPF: 209.600.181-15 (RECORRENTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), VIRGILIA BASTO FALCAO - CPF: 074.918.835-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA VIA BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidor, idoso e analfabeto, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de débito e indenização, validando contrato de empréstimo consignado eletrônico que a parte autora alega ser fraudulento. A fraude teria ocorrido tanto na contratação do empréstimo quanto na abertura de conta corrente para recebimento do valor, com base em biometria facial ("selfie") e dados cadastrais divergentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda sobre a validade de contrato eletrônico firmado por biometria facial, quando há robustos indícios de fraude e a elucidação dos fatos demanda a produção de prova pericial técnica, caracterizando a complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial é afastada quando o objeto da prova revela complexidade incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade (Enunciado 54 do FONAJE). A necessidade de perícia técnica complexa, como a análise de validade de biometria facial, integridade da jornada digital e rastreabilidade de endereço de IP, evidencia a incompetência do rito sumaríssimo.

4. No caso concreto, a alegação de fraude é corroborada por múltiplos indícios, como a flagrante divergência de endereço cadastral, o desconhecimento do e-mail e telefone informados na contratação, a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor (idoso e analfabeto) e o registro de boletim de ocorrência, tornando a prova documental insuficiente para a solução da controvérsia.

5. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.061, ao julgar o REsp 1.846.649/MA, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, o que, em casos de fraude complexa, geralmente exige prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado, em razão do reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e da consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é afastada em demandas que versem sobre a validade de contratos bancários digitais (assinatura por biometria facial/selfie) quando houver múltiplos e robustos indícios de fraude, tornando indispensável a produção de prova pericial técnica para a elucidação dos fatos, o que caracteriza a complexidade da causa. 2. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, em casos de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, inclusive a digital (biometria facial), o ônus de comprovar a veracidade recai sobre a instituição financeira, sendo a prova pericial o meio adequado quando os elementos documentais são insuficientes diante da alegação de fraude complexa.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95;
Enunciado
54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.846.649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021 (Tema Repetitivo 1061); TJMT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 22/11/2024; TJMT, N.U 1007742-19.2024.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Julgado em 25/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006954-54.2026.8.11.0001

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: WALTER ALVES DA GUIA

Recorrido
: BANCO SAFRA S.A. e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WALTER ALVES DA GUIA ajuizou reclamação em face do BANCO SAFRA S.A. e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Noticiou que: a) é aposentado pelo INSS, idoso e analfabeto, e foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício, no valor de R$ 418,00, decorrentes de um empréstimo consignado (contrato nº 52242105) que jamais contratou com o Banco Safra; b) o valor do suposto empréstimo (R$ 18.122,49) teria sido depositado em uma conta aberta fraudulentamente em seu nome junto ao Banco de Brasília (BRB), instituição com a qual nunca manteve relacionamento; c) a fraude foi viabilizada por falha na prestação de serviços de ambas as instituições financeiras; d) registrou boletim de ocorrência por estelionato e, mesmo após a comunicação, os descontos persistiram. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação solidária dos réus à restituição em dobro dos valores descontados; c) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova; b) o julgamento antecipado é cabível, pois a prova documental é suficiente e o pedido de audiência de instrução foi genérico e precluso; c) o Banco Safra comprovou a regularidade da contratação eletrônica por meio de "
selfie
", documento pessoal e comprovante de TED para a conta do autor; d) o Banco BRB também demonstrou a abertura de conta digital com "
selfie
" e documento pessoal; e) a divergência de endereço no contrato não é suficiente para invalidar o negócio jurídico, pois os demais elementos confirmam a relação jurídica. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados, mantendo-se a decisão na íntegra.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado impediu a produção de prova oral, essencial para demonstrar a fraude, apesar de ter manifestado interesse na instrução processual; b) a sentença errou ao validar a contratação com base em provas frágeis (
selfie
), ignorando os fortes indícios de fraude, como o boletim de ocorrência e as divergências nos dados cadastrais (endereço e telefone); c) a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ, não sendo afastada pelos mecanismos de segurança alegados; d) a revogação da tutela de urgência é equivocada, pois o perigo de dano persiste com os descontos em verba alimentar. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos para instrução processual; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo argumentando que: a) a justiça gratuita deve ser indeferida; b) a sentença deve ser mantida, pois a contratação eletrônica foi regular, comprovada por assinatura digital, biometria facial e transferência do valor para a conta da parte autora; c) a prova testemunhal é desnecessária, sendo a matéria puramente documental; d) não há ato ilícito, dano moral ou dever de restituir valores.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

A competência do Juizado Especial Cível é delimitada pela menor complexidade da causa, aferida pelo objeto da prova, conforme o Enunciado 54 do FONAJE. Assim, a necessidade de prova pericial complexa afasta a competência deste microssistema.

Contudo, a simples alegação de necessidade de perícia não é suficiente para declarar a incompetência, devendo-se analisar a real complexidade do exame técnico exigido. A jurisprudência desta Turma Recursal corrobora essa tese:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais (...). A necessidade de prova pericial fonética (...) demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda (...). (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, a incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo.

Confira-se: TJMT. N.U 1007742-19.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025; TJMT. N.U 1006250-60.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 13/03/2026; TJMT. N.U 1010785-72.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026.

No presente caso, a parte recorrente alega ter sido vítima de fraude em um contrato de empréstimo e na abertura de uma conta bancária, operações que nega ter realizado. Os recorridos, por sua vez, defendem a validade das contratações digitais, sustentadas por biometria facial (
selfie
).

Ocorre que a controvérsia dos autos é marcada por múltiplos e robustos indícios de fraude, que tornam a questão demasiadamente complexa para ser resolvida apenas com base na prova documental apresentada. A elucidação dos fatos exige, inequivocamente, a produção de prova pericial técnica.

Primeiramente, há
uma flagrante
divergência de dados cadastrais. O contrato com o Banco Safra (ID/PJe2 368597462) indica um endereço no Rio de Janeiro, enquanto o autor reside em Cuiabá/MT (ID/PJe2 368597456). Além disso, o relatório de abertura de conta do BRB (ID/PJe2 368597494) aponta um e-mail e um número de telefone que a parte autora afirma desconhecer. A geolocalização da contratação, registrada pelo IP 177.30.150.229, também necessita de análise técnica para verificar sua compatibilidade com o local onde o autor se encontrava na data dos fatos.

Acrescenta-se a isso a condição de vulnerabilidade do autor, que é pessoa idosa e analfabeta, conforme consta em seu documento de identidade (ID/PJe2 368597456). Essa condição o torna um alvo mais suscetível a fraudes complexas, o que reforça a necessidade de uma análise probatória mais aprofundada.

Ademais, a conduta proativa do recorrente, que registrou Boletim de Ocorrência por estelionato (ID/PJe2 368597460) assim que tomou conhecimento dos descontos, confere verossimilhança à sua alegação de fraude. A suspeita é agravada pelo fato de a conta no BRB ter sido aberta na mesma data da formalização do empréstimo no Banco Safra, 24 de novembro de 2025 (ID/PJe2 368597494 e ID/PJe2 368597481), sugerindo uma ação coordenada por terceiros.

Quando o consumidor impugna a autenticidade de sua assinatura em um contrato, o ônus de provar a sua veracidade recai sobre o fornecedor, o que, em regra, exige a produção de prova pericial.

Esse entendimento foi consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, como se observa:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." (...) (Recurso Repetitivo. Tema 1061. STJ. REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).”

Nesse mesmo sentido, a Súmula 51 desta Turma Recursal estabelece que, havendo impugnação específica do contrato, a perícia é indispensável, salvo se outros elementos de prova forem suficientes. No caso, os indícios de fraude são tantos que a prova documental isolada é manifestamente insuficiente.

A análise da validade da biometria facial, a verificação da integridade da jornada digital, a rastreabilidade do endereço de IP e a apuração da geolocalização são diligências que exigem conhecimento técnico especializado, incompatível com o rito simplificado e célere dos Juizados Especiais.

Desse modo, a complexidade da causa impõe o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta deste juízo.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a causa, a análise das demais questões de mérito, como a existência de fraude, o dever de indenizar e a repetição de indébito, resta prejudicada.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível e
julgo extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto.

Julgado prejudicado o recurso, sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026